Tribunal: TJMT
Processo: 1015310-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015310-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), DEIRISLEI LUCAS FERREIRA - CPF: 790.935.071-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), D. L. FERREIRA - ME - CNPJ: 04.715.667/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TRIBUTO DECLARADO E NÃO PAGO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO COM A ENTREGA DA DECLARAÇÃO. SÚMULA 436 DO STJ. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento a agravo de instrumento para acolher exceção de pré-executividade, reconhecer a decadência de crédito tributário de ICMS declarado e não pago e extinguir a execução fiscal, sob o fundamento de que, sendo tributo sujeito a lançamento por homologação, a entrega da declaração constitui o crédito tributário, nos termos da Súmula 436 do STJ, aplicando-se o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto (i) à constituição do crédito tributário em tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago e (ii) ao marco inicial do prazo decadencial, de modo a justificar a modificação do julgado que reconheceu a decadência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a natureza da constituição do crédito tributário, ao afirmar que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, a entrega da declaração pelo contribuinte constitui o crédito tributário, tornando-o exigível independentemente de ato posterior da autoridade fiscal, conforme a Súmula 436 do STJ.

5.

O julgado define de forma clara o marco inicial do prazo decadencial, aplicando o art. 173, I, do CTN, para fixar como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento, ou, se posterior, a data do vencimento da obrigação.

6.

A decisão aplica coerentemente essas premissas ao caso concreto, ao consignar que o vencimento ocorreu em 01/12/2001 e que o auto de infração foi lavrado apenas em 14/03/2007, após o transcurso do quinquênio, reconhecendo a decadência.

7.

A alegação de que a constituição definitiva do crédito dependeria de notificação do lançamento e encerramento do processo administrativo foi implicitamente afastada pelo acórdão, ao adotar entendimento consolidado do STJ sobre a constituição do crédito com a entrega da declaração.

8.

Inexiste contradição interna entre fundamentação e dispositivo, revelando-se os embargos mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

9.

A utilização dos embargos como sucedâneo recursal, diante de matéria pacificada e devidamente enfrentada, caracteriza intuito manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Em tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, a entrega da declaração pelo contribuinte constitui o crédito tributário, independentemente de ato posterior da autoridade fiscal. 2. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário declarado e não pago rege-se pelo art. 173, I, do CTN, tendo como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento, ou, se posterior, a data do vencimento da obrigação. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e sua oposição com finalidade protelatória autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CTN, arts. 150, §4º, e 173, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 436; STJ, AgInt na TutPrv na AR 6436/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Deirislei Lucas Ferreira, acolhendo exceção de pré-executividade para reconhecer a decadência do crédito tributário de ICMS declarado e não pago, com consequente extinção da execução fiscal.

No julgamento do recurso, esta Corte assentou que o ICMS, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, tem seu crédito constituído com a entrega da declaração pelo contribuinte, nos termos da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça, dispensando qualquer ato posterior da autoridade fiscal. Reconheceu-se, ainda, que o termo inicial do prazo decadencial, na hipótese de tributo declarado e não adimplido, conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento, conforme o art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, ou, se posterior, da data de vencimento da obrigação.

No caso concreto, ficou consignado que o vencimento do tributo ocorreu em 01 de dezembro de 2001, tendo o auto de infração sido lavrado apenas em março de 2007, quando já ultrapassado o prazo quinquenal, circunstância que conduziu ao reconhecimento da decadência e à extinção da execução fiscal.

Inconformado, o Estado opõe embargos de declaração sustentando a existência de omissão e contradição no acórdão. Afirma que a constituição definitiva do crédito tributário somente se aperfeiçoaria com a notificação do lançamento e o encerramento do processo administrativo tributário, defendendo que a lavratura do auto de infração em 2001 representaria constituição provisória suficiente para afastar a decadência. Alega, ainda, que o acórdão teria aplicado de forma equivocada as regras dos arts. 150, §4º, e 173, I, do CTN, postulando, ao final, a modificação do julgado para afastar o reconhecimento da decadência.

O embargado apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que os embargos buscam unicamente rediscutir matéria de mérito já enfrentada de forma exauriente no acórdão, além de requerer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração da decisão judicial, cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria o julgador se pronunciar, ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da controvérsia, nem à reapreciação das teses jurídicas já devidamente examinadas no julgado embargado.

No caso em exame, o acórdão embargado deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a decadência do crédito tributário de ICMS declarado e não pago, firmando expressamente que a entrega da declaração pelo contribuinte constitui o crédito tributário, dispensando ato posterior do Fisco, nos termos da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça, bem como que o prazo decadencial, na hipótese, rege-se pelo art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, tendo como marco inicial o primeiro dia do exercício seguinte ao vencimento da obrigação.

Os embargos opostos pelo Estado fundamentam-se na alegação de omissão e contradição quanto à data de constituição do crédito tributário, defendendo a tese de que a constituição definitiva somente ocorreria após a notificação do lançamento e o encerramento do processo administrativo tributário, sustentando que haveria uma constituição provisória suficiente para interromper ou afastar a decadência.

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma direta, clara e fundamentada a questão relativa à constituição do crédito tributário em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago. Expressamente consignou que, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a entrega da declaração pelo contribuinte constitui o crédito tributário, tornando-o exigível independentemente de qualquer providência ulterior da autoridade fiscal. A partir dessa premissa, procedeu à análise do prazo decadencial e das datas concretas constantes dos autos, concluindo, de forma lógica e coerente, pela ocorrência da decadência.

Não há omissão a ser suprida, pois o ponto central suscitado nos embargos, a natureza da constituição do crédito e o marco inicial da decadência, foi objeto de exame específico no voto condutor, inclusive com amparo em jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte:

“A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 436, reconhece que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, a entrega da declaração pelo contribuinte constitui o crédito tributário, tornando-o exigível independentemente de ato posterior da autoridade fiscal.”

Na sequência, definiu com precisão o marco inicial da decadência, nos termos do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional:

“O termo inicial do prazo decadencial, para fins de constituição do crédito tributário não pago e devidamente declarado, deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento (art. 173, I, do CTN), salvo se a entrega da declaração ou o vencimento da obrigação ocorrer em data posterior, hipótese em que prevalecerá a última.”

Após estabelecer essas premissas jurídicas, o acórdão aplicou o entendimento ao caso concreto, afirmando de maneira objetiva:

“No caso concreto, o vencimento do tributo ocorreu em 01/12/2001 e a declaração foi entregue tempestivamente. O auto de infração foi lavrado apenas em 14/03/2007, após o prazo de cinco anos contado de 01/01/2002, o que configura a decadência do crédito tributário.”

Além disso, reforçou a conclusão com referência à jurisprudência desta Corte:

“A jurisprudência desta Corte reconhece a ocorrência de decadência em hipóteses análogas, quando demonstrado que a constituição do crédito tributário ocorreu após o quinquênio legal, apesar de já ter havido declaração do contribuinte quanto à existência do débito.”

Esses trechos evidenciam que o acórdão enfrentou precisamente a natureza da constituição do crédito tributário e o marco inicial da decadência, não havendo qualquer lacuna a ser suprida. A tese defendida nos embargos, de que a constituição definitiva somente ocorreria após a notificação do lançamento e o encerramento do processo administrativo, foi implicitamente afastada ao se adotar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a entrega da declaração já constitui o crédito tributário.

Igualmente inexiste contradição interna no julgado. A fundamentação desenvolvida guarda plena coerência com a conclusão adotada, não se verificando qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo. O que se observa é mera inconformidade do embargante com o resultado do julgamento, o que não se confunde com contradição sanável por meio de embargos de declaração.

A tese de que haveria uma constituição provisória do crédito tributário capaz de afastar a decadência não encontra respaldo na orientação jurisprudencial consolidada, tampouco foi ignorada pelo acórdão, que expressamente adotou entendimento diverso, em conformidade com a Súmula 436 do STJ. Pretender, por meio de embargos de declaração, a substituição dessa conclusão por outra mais favorável ao ente fazendário configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

A propósito:

“(...) os embargos de declaração, em regra, não possuem o intuito de rever o mérito do julgado embargado, mas, somente, analisar a ocorrência de eventual omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Assim, na hipótese de insatisfação com o resultado de qualquer demanda executiva que eventualmente seja julgada extinta/improcedente por juiz de primeira instância ou pelos tribunais regionais, o caso é de manejar o competente recurso contra tal decisão. (...)” (STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6436 DF 2019/0093684-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 02/09/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

Os embargos, portanto, não apontam qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material, limitando-se a reiterar fundamentos jurídicos já apreciados e rejeitados por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, com o claro propósito de modificar o resultado da decisão.

Diante desse cenário, revela-se patente o uso indevido dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que autoriza sua rejeição.

Além disso, verifica-se o caráter manifestamente protelatório do recurso, uma vez que a matéria encontra-se pacificada na jurisprudência superior, foi devidamente enfrentada no acórdão embargado e não há qualquer vício a ser sanado, mas apenas inconformismo com a conclusão alcançada. Tal conduta atrai a incidência do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, que prevê a imposição de multa quando os embargos forem opostos com finalidade de retardar o andamento do feito.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e, reconhecendo seu caráter manifestamente protelatório,
condeno o embargante ao pagamento de multa correspondente a 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026